Tribunal: TJMT
Processo: 0000883-04.2018.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0000883-04.2018.8.11.0011
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por GERSON CLEMENTINO DA SILVA e outros em virtude do acórdão proferido no recurso de Agravo Interno manejado por GUSTAVO CARDOSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS.
Diante do Acórdão anexado no ID. 51973487, denota-se que, POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) E A 1.a Vogal (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), SENDO ACOMPANHADO PELOS 3o E 4o VOGAIS (DES. JOÃO FERREIRA FILHO E SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS).
O art. 256, § 1.o, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, estabelece que o julgamento dos Aclaratórios, “sempre que possível, competirá aos próprios prolatores da decisão recorrida, funcionando como Relator quem redigiu o acórdão embargado, mesmo que esteja afastado de suas funções normais ou cessada a sua convocação, salvo por motivo de saúde, férias ou licença por mais de 60 (sessenta) dias”. (sem grifos no original)
Dessume-se, portanto, que a análise destes Embargos de Declaração compete ao Redator designado, Eminente Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
Logo, determino a remessa dos autos ao nobre colega.
Cumpra-se.
Cuiabá,26 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora